Tribunal: TJDFT
Processo: 0753466-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0753466-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO PACIENTE: CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nomeada para patrocinar o paciente no presente habeas corpus, a douta Defensoria Pública manifestou-se no ID 55476419, examinando o pleito deduzido na impetração e colocando-o em termos. Informou, ainda, que “seguem relatório da situação processual executória do reeducando e demais documentos acima mencionados”. Contudo, a documentação não foi juntada. Diante do exposto, retornem os autos à Defensoria Pública, para providenciar a juntada dos documentos necessários à instrução do presente habeas corpus. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator